Tribunal: TJSP
Processo: 1036129-02.2023.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (Males da coluna) – Comprovação pericial da moléstia, da concausa e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte, improvido o apelo da autora.